Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738922-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: TOTAL ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, BRB SERVICOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato do presidente do BRB SERVICOS S/A, incluindo como litisconsorte passivo TOTAL ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, revogou a medida liminar que havia sido deferida no sentido de “suspender os efeitos do ato de habilitação da empresa TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA. e, consequentemente, os atos de celebração e execução do contrato emergencial derivado do Edital 05/2025 – processo 10000.000556/2025 e 10000.000438/2025 (edital retificado), enquanto se aguarda o julgamento de mérito”. Em suas razões recursais (ID 76168208), a impetrante aponta ofensa à Lei n. 13.303/2016 (arts. 31, 58, II, III) e risco ao interesse público por contratação de empresa sem comprovação adequada de capacidade técnica e financeira, caracterizando violação aos princípios da publicidade, isonomia, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Alega que a habilitação da TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR foi irregular, pois, desatendendo o edital e legislação aplicável, apresentou apenas balancete trimestral em vez do balanço patrimonial do último exercício, incorrendo em vício não passível de ser sanado pela juntada extemporânea do referido balanço desprovido de autenticação no Registro Público de Empresas Mercantis, formalidade essencial à sua validade perante terceiros. Aduz também ausência de atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado, vício não suprido pela declaração genérica de empresa congênere. Nesse aspecto, afirma que, à época da contratação, a empresa possuía apenas cinco beneficiários ativos, o que evidencia sua incapacidade técnica para execução do contrato. Pondera, ainda, ausência de oportuna comprovação do registro dos produtos na forma exigida pelo edital, pois apresentado apenas protocolo de solicitação do referido registro, e sustenta não ser admissível a juntada dos documentos após o prazo limite. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja restabelecida a medida liminar anteriormente deferida para determinar a imediata suspensão da execução do contrato administrativo emergencial posto sub judice. Preparo regular (ID 76170298). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a agravante, UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA, se insurge contra decisão que revogou a medida liminar que havia sido deferida em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do presidente do BRB SERVICOS S/A, no sentido de “suspender os efeitos do ato de habilitação da empresa TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA. e, consequentemente, os atos de celebração e execução do contrato emergencial derivado do Edital 05/2025 – processo 10000.000556/2025 e 10000.000438/2025 (edital retificado), enquanto se aguarda o julgamento de mérito”. Em que pesem os argumentos apresentados pela empresa agravante, nesse exame inicial não se constatam presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Proferida a decisão de ID Num. 246651579, a parte ré apresentou pedido de reconsideração de ID Num. 247722907, alegando, em síntese: - Realizado o Pregão Eletrônico no 05/2025, o certame restou frustrado, uma vez que a única proposta apresentada foi da empresa UNITY, ora Impetrante, contudo, em valor muito superior ao orçado e as médias de mercado verificadas; - Diante do risco de descontinuidade dos serviços, frente ao exíguo tempo para repetir o certame, a BRB Serviços, que já poderia ter recorrido à regra do inciso IV do art. 29 da Lei no 13.303/2016, para realizar a contratação direta, optou por realizar contratação emergencial, de modo a garantir a prestação dos serviços, enquanto promove nova licitação; - Publicado o edital de chamamento para a contratação emergencial, foram apresentadas duas propostas. A primeira, da empresa UNITY, foi desclassificada por se tratar de preço muito acima do valor orçado e, a segunda, da empresa TOTAL SAÚDE, que se enquadrou nos parâmetros estimados e, por essa razão, foi classificada, posteriormente habilitada e contratada para prestar o serviço essencial; - O contrato foi firmado a partir de 01/08/2025, justamente para não haver descontinuidade dos serviços; - O periculum in mora inversum quando a tutela liminar suspende serviços de saúde essenciais, causando dano irreparável aos usuários. Com razão a parte ré. Revendo a despeito da decisão de ID 246651579 e os documentos juntados pela ré, observa-se que a manutenção da liminar deferida nos autos acarretará prejuízos maiores aos beneficiários do plano de saúde ofertado pela ré. Isto porque, o contrato emergencial já teria sido firmado e os serviços iniciados desde 1o/08/2025, de modo que a sua suspensão/interrupção, neste momento, acarretaria maiores prejuízos aos próprios beneficiários, inclusive àqueles em tratamento de saúde. É certo que o bem jurídico objeto do contrato questionado é salvaguardar o direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. Como se depreende dos arts. 1o, inciso III, e 196, ambos da Constituição Federal, o direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana. Assim, em que pesem os interesses comerciais, é certo que o interesse coletivo deve prevalecer sobre estes, em especial, dos beneficiários do plano de saúde que poderão ficar sem assistência até a realização de um novo certame. Feitas estas considerações, acolho o pedido de ID 247722907 e REVOGO a liminar deferida no ID 246651579.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico a presença de elementos que, em consonância ao assentado na decisão revogada, evidenciam a priori ser passível de questionamento o atendimento, pela TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA, da integralidade das regras de habilitação dispostas no edital do certame para contratação emergencial de empresa operadora de plano privado de assistência à saúde, Chamamento de Dispensa de Licitação – Processo n.o 10000.000556/2025, que adotou critério de julgamento de menor preço por lote único (ID 244767051 do processo referência). De fato, no concernente à qualificação técnica, a alínea "d" do item 4.6.4 do Edital, exige o registro na ANS dos planos de saúde ofertados nos termos especificados (segmentações e abrangência), tendo a TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA juntado penas o protocolo de solicitação do respectivo registro que, portanto, malgrado faltante, se encontra em andamento (IDs 244767074 e 244767089 do processo referência). Quanto à exigência de balanço patrimonial, denota-se, ao que tudo indica, ter sido regularmente apresentado, e que o balancete contábil foi apresentado apenas como documento complementar à exigência prevista no item 4.6.3 do Edital (IDs 244767074, 244768906 e 247722936 do processo referência). De outro lado, não se constata, ao menos por ora, elemento desabonador da carta de comprovação de capacidade operacional, subscrita pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ID 244767696 do processo referência), juntada a título de atestado de capacidade técnica, exigido na alínea “a” do item 4.6.4 do Edital. Por fim, a par de não peremptórios in limine os vícios apontados pelo impetrante, ora agravante, não se pode desprezar a resposta administrativa do impetrado que, com lastro nas contrarrazões ao recurso administrativo, rejeitou as alegações recursais e manteve a habilitação da TOTAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA e a celebração do contrato emergencial (IDs 244767074 e 244767082 do processo referência), ao concluir pela: “a) plena capacidade técnica: comprovada por sua estrutura operacional e experiência no setor; b) capacidade operacional: compatível com a prestação de serviços médico-hospitalares em escala requerida; c) solidez financeira: adequada para a execução contratual;” Nesse panorama, veja-se que, embora o questionamento erigido pelo impetrante não seja de todo desprovido de mínima plausibilidade, não se vislumbra, nesse exame incipiente, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão recursal liminar de retomada da antecipação da tutela jurisdicional, tendo em vista a aparente ausência de flagrante ilegalidade ou de teratologia no procedimento administrativo em epígrafe. Até porque, no ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado, cumprindo ao impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, deve o ato impugnado ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Assim, a solução da demanda posta requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório. Com efeito, verifico a ausência dos elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade concernente à liquidez e certeza do direito vindicado, imprescindível para retomar a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar do writ em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, consoante bem ponderado pelo juízo a quo, a considerar que o contrato impugnado tem por objeto plano de saúde coletivo em benefício dos empregados e respectivos dependentes da empresa estatal BRB SERVICOS S/A, se faz imperativo preconizar o resguardo do direito fundamental à saúde e à vida dos funcionários da estatal, mantendo a continuidade dos efeitos do contrato sub judice enquanto pender o deslinde da controvérsia, sob pena de periculum in mora inversum pelo dano irreparável de desguarnecer os funcionários da estatal do acesso favorecido aos serviços de saúde privada. Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção do contrato administrativo emergencial impugnado. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator